Tribunal: TJDFT
Processo: 0000608-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000608-90.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIMILSON HENRIQUE SANTANA, RAFAEL ANTONIO FERRAZ FERREIRA, WALLACE RODRIGUES CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 28888609). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado do apelante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES